Tribunal: TJSP
Processo: 1007137-31.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização cumulada com pleito de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito indenizatório por prejuízos morais – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado - Cabimento – Não conhecimento do apelo da empresa ré - Razões recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da sentença –

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização cumulada com pleito de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, afastado o pleito indenizatório por prejuízos morais – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado - Cabimento – Não conhecimento do apelo da empresa ré - Razões recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da sentença – Pleito de afastamento ou mitigação da indenização por danos morais, a qual sequer foi concedida no julgado de piso - Análise da matéria inviabilizada - Violação ao princípio da dialeticidade – Ocorrência - Inobservância ao disposto no art. 1.010, do CPC - Negativa administrativa de pagamento - Danos morais não configurados - Divergência quanto à interpretação de cláusula contratual que não significa prática de ato ilícito passível de reparação.

Apelo da ré não conhecido.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007137-31.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada/apelante ARIANE
SILVEIRA MELLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.742
Apelação no 1007137-31.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Telefônica Brasil S/A; Ariane Silveira Mello
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
r
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais
Ação de cobrança de indenização cumulada com pleito
de indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência, afastado o pleito indenizatório por
prejuízos morais
Recursos de ambas as partes

Manutenção
do
julgado
-
Cabimento

Não
conhecimento do apelo da empresa ré - Razões
recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da
sentença
Pleito de afastamento ou mitigação da
indenização por danos morais, a qual sequer foi
concedida no julgado de piso - Análise da matéria
inviabilizada - Violação ao princípio da dialeticidade
Ocorrência - Inobservância ao disposto no art. 1.010,
do CPC - Negativa administrativa de pagamento -
Danos morais não configurados - Divergência quanto à
interpretação de cláusula contratual que não significa
prática de ato ilícito passível de reparação.
Apelo da ré não conhecido.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais, com pleito cumulado de indenização por
danos morais, promovida por Ariane Silveira Mello em face de
“Telefônica Brasil S/A”, onde proferida sentença que julgou
procedente em parte a pretensão deduzida para condenar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagar à autora a importância de R$ 10.000,00 a título de
indenização securitária, devidamente corrigida e acrescida de
juros legais de mora desde a data do acidente (19/02/16). Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas
e despesas a que deu causa, devendo a ré pagar ao autor
honorários fixados em 10% sobre o montante condenatório, e a
autora, por seu lado, pagará à ré honorários fixados em 10%
sobre a parte que sucumbiu fls. 192/197.
Aduz a empresa ré que a sentença merece parcial
reforma sob alegação, em apertada síntese, de que não
caracterizados os prejuízos morais, os quais devem ser excluídos
da condenação, com pedido subsidiário de mitigação do quantum
indenizatório fls. 200/208.
A autora recorre visando à fixação da indenização
por danos morais, haja vista a injusta recusa de pagamento
administrativa, a lhe causar inúmeros transtornos - fls. 211/217.
Contrarrazões às fls. 221/230 e 231/238.
Apelos tempestivos, preparado apenas pela ré, por
ser a autora beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo da empresa ré não está em termos de ser
conhecido, ao passo em que interposto pela autora não prospera.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora
celebrou com a ré 02 (dois) contratos de seguro de vida e/ou
acidentes pessoais denominados “Seguro VIVO
Proteção
Pessoal”, com previsão de cobertura, entre outros, para invalidez
permanente total ou parcial por acidente, conforme certificados
de fls. 26/29, cujo pagamento mensal era feito mediante desconto
direto na conta de telefonia móvel.
Acresceu que em 19.02.2016 sofreu acidente
doméstico que lhe causou fratura no pé direito, a impedir que
trabalhasse como diarista, mas, ao requerer na esfera
administrativa o pagamento da indenização relativa à invalidez,
obteve resposta negativa, ao fundamento de ausência de
cobertura.
Verifica-se que os apelos se limitam a discutir a
ocorrência ou não de danos morais e, nesse aspecto, a sentença
deve prevalecer como prolatada.
Primeiro, pela singela análise das razões do
reclamo da empresa ré conclui-se que deixou de impugnar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
especificamente a sentença e atacar os pontos que levaram o
douto Juízo de piso a desacolher a pretensão deduzida, em
evidente violação ao que exige o art. 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil.
Em nenhum momento preocupou-se em combater
os fundamentos contidos no decreto monocrático, onde restou
consignado que não ocorreram os alegados prejuízos morais. Ao
contrário, formulou pedido no sentido de que a indenização fosse
afastada ou mitigada, quando em verdade sequer foi deferida.
Enfim, o que se verifica é que a ré deixou de
observar o princípio da dialeticidade.
A doutrina ensina que: “Em decorrência do
princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser
devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos
pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu
pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.”1
Não se coadunam, portanto, com os fundamentos
lançados no bojo da sentença vergastada, o que revela nítida falta
de interesse de recorrer e inviabiliza a análise da matéria.
1 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil, 2a ed. São Paulo:
Método, 2010, p.530

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De outro vértice, também não assiste razão à
autora, haja vista que a falta de pagamento da indenização do
seguro, por divergência quanto à interpretação de cláusula
contratual, não importa em prática de ato ilícito ou em causação
de prejuízo moral, por acarretar apenas contratempo, não
representando ofensa relevante capaz de atingir a dignidade
pessoal da segurada.
Nesse sentido: “O inadimplemento do contrato,
por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por
perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância de cláusulas contratuais por uma das partes
possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente
o traz - trata-se em princípio de desconforto a que todos podem
estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (STJ - REsp
202564/RJ - 4a Turma - Relator Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO - j. 08.02.01)
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária advocatícia da sucumbência, devida por ambas as
partes, em mais 2%, ressalvada a gratuidade concedida à autora.
Ante o exposto, não conheço do apelo da ré e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
nego provimento ao interposto pela autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica